Tribunal: TJDFT
Processo: 0706411-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706411-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO, RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA, ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MARIA ANITA RIBEIRO DE OLIVEIRA, E-HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOSE LUIZ PEREIRA VIZEU, ESPÓLIO DE SERGIO AUGUSTO NAYA REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO AMBAR NAYA D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre o não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento: a) intempestividade; b) ato judicial sem conteúdo decisório; c) ausência de interesse recursal, uma vez que, conforme a decisão de ID no 189479668, dos autos de referência, os bens designados ao leilão coletivo (que seria objeto de impugnação no presente recurso), não foram alienados. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator